Tribunal: TCU
Processo: 030.039/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 8689/2014 , firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto I - Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (duas ) unidades de educação infantil, situada em: Construções de 02 (duas) Unidades Escolares de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, Metodologia Inovadora, divididas em 02 (duas) ações: Ação 01: Proinfância Tipo B, Metodologia Inovadora, localizada à Rua Rio Tietê, N° 01, Rua Rio Araguari, Bairro Arroio da Manteiga. Ação 02: Proinfância Tipo B, localizada à Rua Três de Maio, N° 40, Rua Frei Caneca, Bairro Pinheiro. (no da TCE no sistema: 2034/2022).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Anibal Moacir da Silva devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de São Leopoldo/RS por meio do Termo de Compromisso 8.689/2014, no âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2), para construção de duas unidades de educação infantil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Anibal Moacir da Silva, condenando-o ao pagamento de R$ 94.968,23 (noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora calculados a partir de 22/5/2024 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar perante o Tribunal o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno; 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE, para conhecimento, e à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.